Tribunal: STF
Processo: RE 1476297
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO EMBARGADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do Código de Processo Penal), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Davidson Jonata de Jesus Leite de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 822.997/MG e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
A parte embargante aponta omissão e contradição no decisum embargado. Afirma que “não há nos autos qualquer representação ou denúncia em relação a crime de ameaça (147 do CP/40), não havendo nenhuma prova neste sentido, não tendo sido lavrada sequer uma ocorrência pelo suposto desentendimento do Réu com outra pessoa que estava na festa”. Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Além disso, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi cristalina ao consignar que “o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte” quanto à interpretação do Tema 280 da repercussão geral, razão pela qual foi provido o recurso. Veja-se:

“Verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o tribunal de origem desconsiderou a existência de denúncia de que o recorrido teria ameaçado de morte outro indivíduo e de que portava armas em seu automóvel, bem como a apreensão de armas no interior do veículo. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos”

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça consignou:

“Das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, constatou-se que foi proferida sentença, em 30/5/2023, condenando o paciente, pela prática dos delitos tipificados no art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 65, III, "d", do CP; art. 14 da Lei 10.826/03; e do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 65, III, "d", do CP, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, 1(um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Na ocasião, o Magistrado singular ratificou a legalidade do flagrante nos seguintes termos: 
"A defesa suscitou, em sede de alegações finais, a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, diante da ausência de justa causa e autorização judicial. Contudo, sem razão. 
O art. 5º, XI, da Constituição Federal permite que os agentes policiais, havendo suspeita da ocorrência de algum crime, procedam às buscas investigatórias, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão, ainda que essas buscas recaiam em propriedade particular. Desse modo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do competente mandado judicial, sendo situação excepcional ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Deve-se ressaltar, ainda, que os delitos em análise são classificados como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime. 
No caso em comento, o réu foi submetido a busca pessoal e em seu veículo após a Polícia Militar ter sido acionada sobre uma briga em que ele se envolveu com outro indivíduo durante a realização de uma festa, ameaçando tal indivíduo de morte. Desta forma, a submissão do réu à busca pessoal e veicular restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, nos termos do que preceitua os arts. 240 e 244, ambos do CPP, ocasião em que foram apreendidas munições no interior do veículo, encontrando-se o acusado em situação de flagrante delito. 
Logo, diante de tais objetos arrecadados, ainda em via pública, encontrando-se na ocasião o acusado em flagrante delito, os policiais militares se deslocaram até a residência em que ele detinha as chaves e que era utilizada por ele, como será adiante exposto, ocasião em que foram encontradas mais munições, arma e drogas. 
Assim, não há falar em nulidade das buscas realizadas pelos militares na referida residência, ainda que desprovidos de mandado de busca e apreensão." 
Tem-se que o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. 
No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 
Na hipótese, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. 
Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares, após serem acionados a respeito da ocorrência de uma briga em uma festa, em que foram informados que o agravado havia ameaçado de morte outro indivíduo, dirigiram-se ao local informado e submeteram o acusado a revista pessoal e veicular, encontrando uma arma em seu automóvel. 
Após, deslocaram-se até sua residência, onde apreenderam armas, munições e drogas. 
Nesse sentido, não há informação de que havia indícios de traficância, nem motivação que justificasse a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial. Vê-se que, em razão de uma briga os policiais revistaram o paciente e seu veículo e foram até sua residência, sem autorização do morador, e fizeram a busca no local. 
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que não foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que não autoriza a atuação policial, devendo ser declarada nula a prisão em flagrante do agravado. 
Aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem-se que as demais diligências e buscas realizadas após a entrada indevida dos policiais devem ser tidas como nulas por decorrência conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Assim, foi concedida a ordem para que fosse reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como a delas decorrentes, e, em consequência, absolver o ora agravado das imputações feitas na Ação Penal n. 0004635-29.2023.8.13.0471, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do acusado, sem prejuízo da prolação de nova sentença com base em eventuais provas remanescentes. 
Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos [...]".

Constata-se, portanto, que, ao contrário do que afirma o embargante, consta dos autos a informação de “a Polícia Militar ter sido acionada sobre uma briga em que ele se envolveu com outro indivíduo durante a realização de uma festa”, razão pela qual estão presentes as fundadas razões para a abordagem policial, estando o acórdão recorrido, de fato, desalinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece ser mantido o provimento ao recurso extraordinário.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do Código de Processo Penal, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente